Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PITE S/A contra decisão monocrática que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no agravo de instrumento interposto em face de MARCOS ANTONIO VALADARES BRAGA e FABIO DIAS DA SILVA (ID 56300607). Em suas razões (ID 56907890), sustenta a agravante: 1) error in judicando, pois a agravante juntou documentação relativa à inatividade empresarial e as declarações de ausência de rendimentos; 2) não há renda para pagamento do preparo recursal; e 3) a titularidade da gleba está afetada à penhora efetivada nos autos 0003875-47.2007.8.07.0006 e 0007325-45.2014.8.07.0008. Requer: 1) liminarmente, concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo para afastar a análise da deserção até o julgamento do mérito recursal; 2) no mérito, reconsideração da decisão, pois demonstrada da incapacidade patrimonial ou financeiro para o custeio do preparo; e 3) subsidiariamente, submissão do recurso ao julgamento colegiado. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). Efeito suspensivo indeferido (ID 57117880). Sem contrarrazões. Por meio de petição interlocutória (ID 57721493), a advogada Maria Lúcia Bezerra Nunes, representante do agravado FABIO DIAS DA SILVA, solicita seu descadastramento nos presentes autos, com a intimação da Defensoria Pública para que faça a defesa do recorrido. Afirma que não possui procuração do representado para atuar no presente recurso. Acredita que seu nome foi equivocadamente vinculado aos autos em razão de um dia ter juntado petição no processo 0701809-90.2020.8.07.0008, que trata sobre reintegração de posse. Ocorre que, no caso do presente agravo, o processo originário trata-se de embargos de terceiro, cujo número é o 0700161-94.2024.8.07.0021, ou seja, ação distinta da informada pela representante. Nestes autos de origem, a advogada juntou procuração assinada pelo recorrido, com poderes expressos para representá-lo perante qualquer instância ou Tribunal, com a possibilidade de propor ações e defender de contrárias, por meio do uso de todos os recursos necessários (ID 187340932, autos originários). Logo, a agravante corretamente indicou em sua peça recursal (ID 56135820, p.02) a advogada como responsável pela defesa do agravado, em cumprimento ao art. 1.016, IV do Código de Processo Civil – CPC Assim, está correto o cadastramento da procuradora que, caso opte por renunciar ao mandato para que seja feito seu descadastramento, deve observar as formalidades com relação à comunicação ao cliente e respeito aos prazos legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator